Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713588-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. APELAÇÃO RÉ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRATO ENTABULADO PELO SÓCIO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No presente caso discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova testemunhal. 2. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para as hipóteses em que a dilação probatória é essencial para o deslinde da causa. 3. A prova testemunhal no caso em exame se mostra relevante para a solução da lide, visto que será capaz de atestar a validade do contrato estabelecido entre as partes para suspender a exigibilidade dos cheques cobrados no feito. 4. Nesse contexto, configurou-se violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que o juízo de primeira instância proferiu sentença sem dilação probatória que permitisse a parte de desincumbir-se do seu ônus probatório sobre fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. 5. Deixei de conhecer do recurso de apelação da parte autora, visto que com a cassação da sentença houve perda do objeto recursal. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso da réu conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 112 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria dado interpretação literal ao contrato sem tecer qualquer tipo de análise acerca da intenção da declaração de vontades das partes no documento, infringindo a boa-fé contratual. Afirma que a decisão recorrida teria se baseado na literalidade do que se encontrava expresso no documento, qual seja, a ausência de anotação expressa da pessoa jurídica, tendo sido demonstrado que a intenção do contrato era de atuação do sócio majoritário na qualidade de administrador da empresa recorrida, de modo a permitir a flexibilização da autonomia da pessoa jurídica. Expõe que a verba referente aos honorários advocatícios teria sido fixada de forma excessiva e desproporcional, razão pela qual pugna a sua redução. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Em relação à indicada afronta ao artigos 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação, na medida em que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 112 e 422, ambos do CC, pois restou assentado no acórdão resistido que “A ré apresentou um documento, intitulado de Acerto – Paulo Naya, que supostamente suspenderia a exigibilidade dos cheques emitidos por ela e outras duas pessoas físicas. No entanto, o suposto acordo não foi subscrito pela autora, pessoa jurídica que ora pretende o recebimento dos valores expressos nos cheques, e o seu reconhecimento violaria a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Sabe-se que o sócio e a sociedade limitada são sujeitos distintos, sendo que cada um tem seus próprios direitos e deveres, restando, dessa forma, inviável a imputação da obrigação assumida por um ao outro. Eventual participação da pessoa jurídica deve ser expressamente anotada, inclusive para fins de apuração de responsabilidade” (ID 11134109). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, (...) o patrimônio da sociedade não se confunde com o dos sócios” (REsp 1.783.978/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à tese de que a verba referente aos honorários advocatícios teria sido fixada de forma excessiva e desproporcional, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, porque para se aferir se a verba honorária teria sido ou não, arbitrada de forma excessiva e desproporcional, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, encontrando óbice o apelo no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027